Tribunal: CARF
Processo: 10670.001348/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001348/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.013 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
CERÂMICA TELHA FORT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA FISCAL. DESNECESSIDADE.
OCORRÊNCIA PRECLUSÃO.
Quando considera-lo prescindível e meramente protelatório, a autoridade
julgadora deve indeferir o pedido de produção de prova por outros meios
admitidos em direito.
A apresentação de elementos probatórios, inclusive provas documentais, no
contencioso administrativo tributário, deve ser feita juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 4, o crédito decorrente de contribuições
previdenciárias não integralmente pagas na data de vencimento será acrescido
de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC a que se refere o artigo 13 da Lei no 9.065/1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001348/2010-65
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.013 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001348/2010-65

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Gustavo
Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado), Miriam Denise
Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 8a Turma de
Julgamento da DRJ em Belo Horizonte, acórdão no 02-29.233, que, por de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido no Auto de Infração no
37.253.610-7.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE
ARRECADAR AS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO. EXCLUSÃO DO SISTEMA
INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES.
EFEITOS
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa deixar de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu serviço.
O regime de tributação da Lei 9.317, de 5 de dezembro de 1996, é condicionado ao
atendimento, pelo optante, dos requisitos expressos e se constitui a exceção e não a
regra. Uma vez excluída do sistema, a empresa sujeita-se ao cumprimento de todas as
obrigações acessórias previstas na legislação, desde a data dos efeitos do ato
declaratório de exclusão.
O lançamento, no valor de R$ 1.431,79, lavrado em 5/7/2010, por ter o sujeito
passivo infringido o disposto na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 30, inciso I, alínea
“a” e alterações posteriores; na Lei no 10.666, de 08 de maio de 2003, artigo 4o, caput e no
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06 de maio de
1999, artigo 216, inciso I, alínea “a”.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.013 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001348/2010-65

Extrai-se do Relatório Fiscal, de fls. 5 a 14, que os valores foram apurados com
base nas folhas de pagamento dos segurados empregados, recibos individuais de pagamento de
salários, notas fiscais avulsas e/ou recibos de pagamento de autônomos, livros diário e razão de
2005, 2006 e 2007, Guias de Recolhimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) e arquivos magnéticos da contabilidade de 2005, 2006
e 2007.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (RFI) de fls. 5 a 14, o sujeito
passivo, deixou de arrecadar mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
Segurados Contribuintes Individuais a seu serviço, cujos valores foram identificados pela análise
de recibos de serviços prestados por pessoas físicas contabilizadas mês a mês, nas contas
contábeis 50053 e52026, conforme discriminação contida nos anexos I e II do AI (fls. 59 e 60).
Aduz a autoridade autuante que a multa aplicada está em conformidade com os
artigos 92 e 102 da Lei n°.8.212, de 24/07/1991 e artigo 283, inciso I, alínea "g" e artigo 373 do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999.
Esclarece ainda a autoridade autuante que a empresa é primária e não ficaram
configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Nesta ação fiscal, foram lavrados:
AI no 37.288.797-0 - Auto de Infração de Obrigação Principal – contribuições
sociais a cargo da Empresa. RFFP;
AI no 37.288.798-8 – Auto de Infração de Obrigação Principal – contribuições
sociais a cargo dos Segurados Empregados e Contribuintes Individuais. RFFP;
AI no 37.253. 799-6 - Auto de Infração de Obrigação Principal —
contribuições sociais devidas a outras entidades ou fundos — Terceiros. RFFP;
AI no 37.253.611-5 - Auto de Infração de Obrigarão Acessória — apresentar os
Livros Diário sem as formalidades (não contém o registro na Jucemg) e deixar de prestar
esclarecimentos – AI CFL 38;
AI no 37.288.796-1 – Auto de Infração de Obrigação Acessória — deixar de
incluir segurado em Folha de Pagamento– AI CFL 30, RFFP.
Consta ainda no Relatório Fiscal que autoridade autuante considerou que, uma vez
que o lançamento foi efetuado depois da edição da MP 449, de 2008, para fatos geradores
ocorridos antes da MP 449, definiu a multa mais benéfica para o contribuinte, nos termos do
artigo 106, inciso II, letra "c", do Código Tributário Nacional - CTN.
Conforme relatado na decisão de primeira instância, na impugnação o sujeito
passivo apresentou em sua defesa:
Cientificado em 7 de julho de 2010 (fl. 63), o interessado, por seu representante legal
(fls. 94 e 99), ingressou, em 6 de agosto de 2010, com a impugnação de fls. 65 a 93, na
qual argumenta, em síntese:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.013 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001348/2010-65

 que a Impugnante foi imputada do não recolhimento das contribuições lançadas no
auto de infração após sua ilegal exclusão do simples;
 que, no exercício de sua atividade, mantém relação contratual com a empresa Cersal
Produtos Cerâmicos Ltda., empresa que teve a personalidade jurídica desconsiderada
pela fiscalização, com a consequente atribuição de seus lucros à Impugnante, razão pela
qual o fisco entendeu que não seria empresa de pequeno porte, por ultrapassar o limite
legal de receita, o que motivou a sua exclusão do regime simplificado de tributação;
 que, diante da ilegal exclusão da empresa do regime de tributação do SIMPLES, com
indicação genérica de suporte legal nos artigos 14 e 16 da Lei no 9.317, de 1996, sem
qualquer comprovação de infringência, não pode a empresa ser impedida de se
beneficiar do regime simplificado;
 que, sendo incabível a exclusão da Impugnante do regime do SIMPLES, por
observância do princípio da eventualidade processual, não pode produzir efeitos
retroativos, mas deve sim obedecer à redação da Lei no 9.317, de 1996, artigo 15, inciso
IV, no sentido de produzir efeitos apenas a partir da notificação do contribuinte;
 que na hipótese de não ser considerada a ilegal exclusão do SIMPLES, as
contribuições lançadas por presunção no presente Auto de Infração (AI), tendo em vista
que a empresa recolheu devidamente os tributos inerentes à sua atividade de
microempresa, de acordo com todos os documentos postos à disposição da fiscalização
e que, mesmo que seja considerada a falta de recolhimento, verifica-se que os valores
apontados pelo fisco são exorbitantes, razão pela qual necessário se torna a realização
de perícia;
 alega, ainda, que a multa de ofício e isolada aplicada é inconstitucional, por assumir o
caráter de confisco, devido ao seu exorbitante valor, que fere o disposto no artigo 150,
inciso IV, da Carta Magna e que, as transformações de ordem político-econômica
ocorridas na Nação, ensejaram a promulgação da Lei no 9.298, de 24 de julho de 1996,
que limita o percentual cobrado a título de multa a 2%;
 que, em relação aos juros aplicados, a taxa SELIC não é índice juridicamente válido
para ser aplicado a título de juros moratórios, uma vez que possui indisfarçável natureza
financeira e afronta o disposto no artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, devendo ser
aplicado, por consequência, o Código Tributário Nacional (CTN), artigo 161, § 1o;
 para sustentar suas alegações, transcreve doutrinas e jurisprudências que entende ser
aplicáveis ao presente AI;
 requer, finalmente, a procedência da impugnação, para que sejam excluídos todos os
lançamentos.
Sobreveio, assim, o acórdão no 02-29.233 da 8a Turma de Julgamento da
DRJ/BHE (fls. 108/110 verso), cientificado ao contribuinte em 19/11/2010 (fls. 111/112).
Em 17/12/2010 (fl.143), o sujeito passivo apresentou o recurso voluntário (fls.
113 a 142), repisando os pontos alegados na impugnação.

Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.013 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001348/2010-65

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
PEDIDO DE PERÍCIA
O recorrente alega no recurso que sempre se pautou pelo cumprimento de suas
obrigações tributárias, sejam elas principais ou acessórias. Que sempre manteve sua escrituração
contábil e fiscal em dia, não tendo o Fisco fundamentos para a fixação de multas.
Aduz que os valores apontados, bem como as multas, são totalmente
insubsistentes e não correspondem aos dados juntados no processo administrativo fiscal, bem
como na contabilidade da empresa.
Nestes termos, alega que se verifica a necessidade precípua de realização de
perícia para que se confirme a falta de recolhimento desses tributos, bem como alguma
irregularidade contábil que leve a fixação de multa.
Para o sujeito passivo, se existe alguma dúvida quanto à inidoneidade dos
documentos apresentados na fiscalização, o Fisco é que deverá demonstrar, pelo princípio da
Verdade Real.
Entretanto, não assiste razão o recorrente.
É sabido que o direito não exercido oportunamente não poderá ser invocado
posteriormente pela parte ou mesmo apreciado de ofício pela instância recursal.
O art. 3o, III da Lei no 9.784/99, dispõe que o administrado tem direito perante a
Administração da busca da verdade material, apresentando alegações e documentos até a
proclamação da decisão final no processo administrativo:
Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo
de outros que lhe sejam assegurados:
(...)
III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto
de consideração pelo órgão competente;
Ocorre que, no processo administrativo fiscal, o artigo deve ser interpretado
conjuntamente com o art. 60 do mesmo diploma legal:
Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá
expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar
convenientes.
O fato de o dispositivo trazer a expressão “pedido de reexame” leva ao
entendimento que somente pode ser objeto de recurso matéria que tenha sido expressamente
analisada pela decisão então recorrida, caso não fosse essa a intenção o legislador teria aplicado
vocábulo de significado mais amplo.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.013 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001348/2010-65

Nesta esteira, entendo que o pedido de perícia deve ser indeferido quando a prova
do fato não depender do conhecimento especial de técnico.
No presente caso, a alegação do sujeito passivo de que haveria a necessidade
precípua de realização de perícia para que se confirme a falta de recolhimento desses tributos ou
alguma irregularidade contábil que leve a fixação de multa não se sustenta, visto que caberia ao
próprio interessado a apresentação de documentos, provas, dos motivos de fato e de direito que
fossem capazes de fundamentar a discordância em relação à acusação fiscal. E de fato, disso o
contribuinte não se desincumbiu.
Ademais, o lançamento foi levado a efeito pela Fiscalização se embasando nos
documentos do sujeito passivo, e os documentos juntados aos autos, são suficientes para a
comprovação da existência e extensão do credito lançado.
De todo exposto, a apresentação de elementos probatórios, inclusive provas
documentais, no contencioso administrativo tributário, deve ser feita juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento.
Do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MULTA CONFISCATÓRIA
O recorrente se insurge contra a multa de oficio aplicada, alegando sua
inconstitucionalidade, por assumir o caráter de confisco, devido ao seu exorbitante valor, ferindo
o consignado no inciso IV, do art. 150, da Carta Magna, razão pela qual não poderia prevalecer o
lançamento.
Entretanto, a inconstitucionalidade, o caráter de confisco são assuntos sumulados
neste Conselho, não cabendo esta discussão no tribunal administrativo, conforme o disposto na
Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, como dito pela DRJ na decisão de piso, os valores aplicados de multa
deram-se em razão da aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, por conta da edição da MP
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, senão vejamos:
A multa foi aplicada conforme disposto no artigo 35-A da Lei no 8.212, de 1991, c/c art.
44, inciso I, da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, ambos com a redação da Medida
Provisória no 449, de 03 de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.941, de 2009.
A referida MP 449, de 2008 modificou a sistemática do cálculo das multas de mora, de
ofício e daquelas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas
à Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, anteriormente previstas nos artigos 32 e 35 da Lei 8.212, de
1991, acrescentando os artigos 32-A e 35-A.
Assim, a partir da publicação da MP 449/2008, para os fatos geradores de contribuições
previdenciárias anteriores a esta data, deve ser avaliado o caso concreto e a norma atual
deverá retroagir, se mais benéfica, pois em matéria de penalidades deve ser observado o
disposto no CTN, artigo 106, inciso II, alínea “c”.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.013 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001348/2010-65

Desse modo, devem ser vinculados os processos relacionados com contribuições não
declaradas em GFIP, somando-se as multas aplicadas aos lançamentos de obrigação
principal com as multas pelo descumprimento de obrigação acessória, e comparando
com a nova multa de ofício prevista no art. 35-A da Lei 8.212, de 1991.
O presente Auto de Infração foi lavrado em data posterior à edição da citada medida
provisória, o que determina que a elaboração de demonstrativo entre as multas
aplicáveis antes da edição da MP no 449, de 2008 com a multa aplicável após sua edição
para fins de determinação de qual norma seria a mais favorável ao contribuinte, nos
termos CTN, artigo 106, inciso II, alínea ‘c’.
Assim, na data da lavratura do presente auto de infração, conforme demonstrado pelo
Auditor Fiscal Autuante no RF, aplicou-se a multa de 75%, por ser mais benéfica ao
contribuinte, (conforme legislação posterior à edição da MP 449, de 2008), visto que
inferior à soma das multas aplicáveis conforme determinava a legislação de regência
(legislação anterior à edição da MP 449, de 2008) e observada a Portaria PGFN/RFB no
14, de 4 de dezembro de 2009.
Dessa forma, não há qualquer mácula na aplicação da multa.
TAXA SELIC
Por fim, o contribuinte se insurgiu contra a taxa de juros aplicada ao lançamento.
Nos termos da Súmula no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, quanto à SELIC, tal matéria já se encontra pacificada no âmbito desde
Conselho, conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4, nos seguintes termos:
Súmula CARF n° 4:
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Portanto, é correta a aplicação da taxa de juros SELIC no presente lançamento.
CONCLUSÃO
Por todo o acima exposto, voto por, CONHECER do recurso voluntário,
REJEITAR a preliminar, e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.013 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001348/2010-65

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital